Tribunal: TJPA
Processo: 0803078-41.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803078-41.2024.8.14.0008

APELANTE: ALDRI LOUREIRO TAVARES, ANDERSON FERREIRA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CPB). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS E ATUAÇÃO CONJUNTA EVIDENCIADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por Anderson Ferreira Monteiro e Aldri Loureiro Tavares contra sentença que os condenou a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CPB).

2. A defesa requereu: (i) desclassificação do delito de roubo para furto, sob alegação de inexistência de violência ou grave ameaça, por ausência de apreensão ou perícia do simulacro; e (ii) exclusão da majorante do concurso de pessoas, alegando não comprovado o liame subjetivo entre os acusados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se é cabível a desclassificação do crime de roubo para furto diante da não apreensão do simulacro de arma de fogo.

4. Verificar se subsiste a majorante do concurso de pessoas quando demonstrada a atuação conjunta dos réus na execução do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Grave ameaça devidamente caracterizada pela palavra da vítima, coerente e corroborada por testemunhos e demais provas colhidas, sendo irrelevante a apreensão do simulacro para configuração do tipo penal do art. 157 do CPB.

6. Para o reconhecimento do concurso de pessoas, basta a unidade de desígnios e a colaboração mútua para a prática do delito, elementos presentes no caso em exame, conforme robusto acervo probatório.

7. Precedentes confirmam que a simulação de porte de arma de fogo, por si só, constitui grave ameaça suficiente para a configuração do crime de roubo, afastando a possibilidade de desclassificação para furto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. “A apreensão ou perícia de simulacro de arma de fogo não é imprescindível para caracterização da grave ameaça no crime de roubo, bastando prova testemunhal idônea”. 2. “O concurso de pessoas no crime de roubo se configura pela unidade de desígnios e atuação conjunta, ainda que não haja divisão prévia e explícita de tarefas”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 157, §2º, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Anderson Ferreira Monteiro
(nascido em
15/03/1986
) e
Aldri Loureiro Tavares
(nascido em
12/12/2005
) interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
, inconformados com a sentença prolatada em
29/10/2024
, doc. ID 25917661, pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que os
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas
), a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 25917600) que:

“No dia
03/08/2024
, por volta das 18h, os Policiais Militares receberam informações de que dois homens trajados com blusas preta, bermuda e calça, estavam trafegando armados na Rodovia Moura Carvalho, próximo ao Balneário Belo Horizonte.

Diante das informações a guarnição passou a fazer
buscas no local indicado
e encontraram dois nacionais caminhando na rodovia, trajando as mesmas roupas que foram informadas,
ao serem abordados foi constatado que se tratava dos dois nacionais que tinham efetuado um roubo de uma motocicleta
(HONDA BIZ 110, VERMELHA, PLACA QVZ9D39, CHASSI 9C2JC7000MR042072)
e um celular MOTO G 31 azul mais cedo em Barcarena Sede
(HOP: 00087/2024.101465-9).

Ao serem indagados
os indiciados confessaram aos policiais militares que cometeram o roubo da motocicleta e que tinham um simulacro, que após o crime foi jogado no mato
; bem como informaram para quem entregaram a motocicleta e que fizeram para trocar por drogas.

As testemunhas afirmaram que o aparelho MOTO G 31, cor azul, estava com ALDRI; bem como, terem encontrado o simulacro em um matagal.

Por fim, os policiais militares relataram que foram junto com ALDRI e ANDERSON até a PA-151, Colônia Nova, Abaetetuba/PA, local onde estava a motocicleta, sendo esta encontrada na posse de posse de MAURO CÉSAR PANTOJA VIEIRA; que encontraram MAURO no local indicado e esse negou que estava com a moto,
a priori
, porém depois confessou que tinha recebido a motocicleta, indicando o local onde havia guardado a motocicleta.

Os indiciados foram encaminhados a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Diante da Autoridade Policial a testemunha Eduvirgem Menezes Pantoja Feitosa relatou que, no dia dos fatos, foi abordada por dois nacionais, que, mediante ameaça com arma de fogo, subtraíram sua motocicleta, um aparelho celular modelo MOTO G 31, azul, e uma bolsa com documentos pessoais.
Sendo esses nacionais reconhecidos pela vítima
(ID122904479 - Inquérito policial (Caderno completo Aldri e Anderson otimizado 3) - fls. 2-3).

Em interrogatório, os indiciados fizeram jus ao direito de permanecer em silencio,
contudo o acusado ALDRI confirmou que a motocicleta foi deixada na casa do Sr.

Mauro para que fosse retirada na parte da noite
.

Em seu depoimento, o Sr. Mauro confirma que foram os acusados deixaram a motocicleta em frente à sua casa, para que ela fosse novamente pega na parte da noite”.

Em
razões recursais
(doc. ID 25917686), a defesa do apelante requer a
desclassificação do crime de roubo para furto
, uma vez que
não restou comprovada a violência ou grave ameaça
.

A defesa pugna pela
exclusão da majorante do concurso de pessoas
, tendo em vista que
não restou comprovado o liame subjetivo entre os acusados
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 25917689), o Promotor de Justiça de 1º grau rebate os argumentos da defesa, clamando para que seja
improcedente o recurso
, com a
manutenção da decisão recorrida na sua integralidade
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso

(parecer, doc. ID 26905849).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de roubo para furto.

Os réus Anderson Ferreira Monteiro e Aldri Loureiro Tavares pleiteiam que o crime de roubo pelo qual eles foram condenados, seja
des
classificado para furto
, limitando-se a alegar a
ausência da grave ameaça ou violência
, já que o simulacro não foi apreendido, periciado ou apresentado nos autos.

No tocante à pretendida
desclassificação para o crime de furto
, tal tese mostra-se
absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico
, vez que
o crime de roubo se consumou
. A vítima relatou que, no dia dos fatos, foi
abordada por 02 (dois) nacionais
, que,
mediante ameaça com arma de fogo
, anunciaram o assalto e
subtraíram sua motocicleta, 01 (um) aparelho celular e uma bolsa com documentos pessoais
.

Assim dispõe o art. 157,
caput
, do CPB:

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena –
reclusão, de quatro a dez anos, e multa
.

Assim, conforme se extrai dos autos,
houve efetiva intimidação da vítima, com violência e grave ameaça configurada
.

A palavra da vítima no crime de roubo tem seu
valor ampliado
, por ter sido ela a principal testemunha dos fatos, principalmente diante de outros elementos probatórios que corroboram a denúncia ministerial.

Em
juízo
, a
vítima Eduvirgem Menezes Pantoja Feitosa
narrou a dinâmica dos fatos articulados na denúncia, aduzindo que: “foi atacada pelos dois réus que a tiraram de cima da moto e levaram. Que conseguiu recuperar no mesmo dia. Que, além da moto, levaram o celular.
Que conseguiu ver a arma que ele portava na cintura
”.

Pelo depoimento transcrito, denota-se
não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante
, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia e em juízo
.

Logo, o que distingue o roubo do furto é a violência ou grave ameaça contra a pessoa. Diferentemente do que ocorre no roubo,
no crime de furto, não há o uso de violência, grave ameaça ou outro meio que impossibilite a resistência da vítima
.

Dessa forma, não se exige que a violência ou grave ameaça imposta contra a pessoa seja direta, quando se lê
grave ameaça
, entende-se a modalidade de
violência moral
, sendo, portanto, admissível para a caracterização da violência atinente ao roubo, qualquer forma de redução da capacidade de resistência da vítima por
meios indiretos
,
a exemplo do meliante que simula estar portando arma de fogo ou se utiliza de um simulacro
, coagindo a vítima que, por temor, obedece ao acusado.

A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive,
sem que haja a verbalização de uma ameaça
, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar à vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência.

É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto, pois
a palavra coerente da vítima atesta que os acusados empregaram grave ameaça contra a pessoa da vítima, para garantir a posse do bem subtraído
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - NÃO CABIMENTO - SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO - EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA COMPROVADA
. - Comprovado o emprego de grave ameaça contra a vítima para a consumação da subtração, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto -
A ameaça necessária para caracterizar o crime de roubo independe de uma gradação e pode acontecer de formas diversas, não exigindo o comando legal uma vinculação a formas específicas de provocá-la - O simples fato de o acusado simular estar armado já configura uma ameaça, considerando que a intenção é justamente tolher a capacidade de resistência da vítima
. (TJ-MG - APR: 10625190039887001 São João Del Rei, Relator: Furtado de Mendonça, Julgamento: 03/11/2020, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 11/11/2020).

Portanto,
ineficaz a discussão acerca da desclassificação do crime
, sendo
inviável a aplicação do furto
, devendo ser mantido o édito condenatório.

2. Do afastamento da majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do CPB).

A defesa alega que
não se demonstrou no feito a participação de 02 (duas) pessoas no assalto
. No entanto, tal alegação não deve prosperar, pois,
há sim, no interior do processo, fartas provas de que os réus agiram com unidade de vontades para a consumação do crime de roubo
, destacando que
o auxílio e a colaboração
para a empreitada criminosa, já são suficientes para caracterizar a majorante do concurso de agentes.

Os agentes agiram com
sincronia no momento da prática delituosa
, de acordo com depoimentos da vítima e de testemunhais.

Em análise das provas produzidas, especialmente a
palavra da vítima
, ambos os apelantes atuaram ativamente na prática do roubo, tendo-lhes abordado, subtraído os bens e empreendido fuga em seguida, portanto, configurada a
unidade de desígnios
, logo,
incabível o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas
, posto que restou
demonstrado o vínculo entre os agentes
.

Diante de tais argumentos, nota-se que
a sentença combatida se encontra totalmente amparada nas provas produzidas no curso da instrução criminal
, não havendo que se discutir a real participação de ambos os autores na cena delitiva.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/08/2025